Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Fornecer, à adolescente, bebida alcoólica ou produto que possa causar dependência física ou psíquica. Provas. Substituição da pena privativa por restritiva de direitos.
1 - O ato de fornecer bebidas alcoólicas, no interior da residência a adolescentes, para que eles se sirvam tipifica o crime do art. 243 do ECA.
2 - O tipo penal do art. 243 do ECA não prevê como um dos seus núcleos a conduta de “forçar” a ingerir bebida alcoólica. O crime, formal, se consuma quando o agente pratica qualquer dos verbos nucleares do tipo penal. E o fato de a vítima já ter ingerido bebida alcóolica não exclui a responsabilidade penal do agente.
3 – Se o réu é primário, a pena fixada é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e desfavorável apenas uma circunstância judicial – antecedentes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra suficiente para reprimir a conduta do réu.
4 – Apelação provida, em parte.